Tribunal: TJSP
Processo: 2260740-66.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Habeas Corpus: prisão preventiva. Denúncia: art. 33, caput, Lei 11.343/2006, e art. 16, § 1o, inc. IV, Lei 10.826/2003.
Busca domiciliar: Adequação. Situação de flagrante delito, exegese do Tema/STF 280 (RE 603.616).
Denúncia: inépcia. Atipicidade: libelo com elementos bastantes à sua admissibilidade.
Preliminares rejeitadas.
Trancamento da ação penal: requisitos (STF). Juízo de

Ementa:
Habeas Corpus: prisão preventiva. Denúncia: art. 33, caput, Lei 11.343/2006, e art. 16, § 1o, inc. IV, Lei 10.826/2003.
Busca domiciliar: Adequação. Situação de flagrante delito, exegese do Tema/STF 280 (RE 603.616).
Denúncia: inépcia. Atipicidade: libelo com elementos bastantes à sua admissibilidade.
Preliminares rejeitadas.
Trancamento da ação penal: requisitos (STF). Juízo de admissibilidade do libelo: princípio in dubio pro societatis. Princípio in dubio pro reo: resultado, possível, da avaliação das provas no julgamento de mérito da causa.
Prisão preventiva: adequação. Necessidade de preservação da ordem pública para conveniência da instrução e aplicação da lei penal (apreensão de variedade de entorpecentes, assim como uma arma de fogo com numeração suprimida).
Circunstâncias pessoais do Acusado: insuficiência, ante a necessidade de preservação da ordem pública, desautorizando, inclusive, a adoção de medidas cautelares (STJ).
Violação da presunção de inocência: atipicidade. Prisão preventiva decretada com amparo no art. 5o, inc. LXI, da Const. Federal, e com estrita observância da sistemática processual vigente (TJSP).
Ordem denegada.